Tribunal: TJPA
Processo: 0801410-10.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801410-10.2022.8.14.0039

APELANTE: JOSE GOMES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO NO STF POR INTERMÉDIO DO RE 1140005. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA, AINDA QUE A ATUAÇÃO SEJA CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 10633965)

interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por
JOSÉ GOMES DOS SANTOS
, que não condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios à apelante, nos termos do id. 12146647.

Irresignada, o
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de apelação (id. 12146650), defendendo o seu direito ao recebimento de honorários advocatícios, devido a construção jurisprudencial que tem se formado nesse sentido, implicando, dessa forma, na superação do teor da Súmula 421 do STJ.

Contrarrazões constantes do id.

12146654.

Encaminhados os autos ao TJ/PA, foram distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 12148476, recebido o apelo apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 12313128).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o vertente recurso.

Sem preliminares arguidas, passo a análise do mérito.

Verifico que a discussão repousa apenas no cabimento ou não de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Para resolução da controvérsia, examina-se se há, ou não,
o direito ao recebimento de honorários advocatícios por parte da Defensoria Pública do Estado do Pará, pleiteando, em razão disso, o provimento do recurso.

É certo que, até então, havia entendimento sumulado no STJ no sentido de que não cabia condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando a atuação deste órgão se desse contra a mesma pessoa jurídica de direito público à qual pertencesse. Contudo, esse entendimento recentemente restou superado, em razão da tese firmada no STF no RE nº 1140005, no diapasão seguinte:

RE 1140005

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO

Julgamento: 26/06/2023

Publicação: 16/08/2023

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

Assim, o entendimento de que os entes federativos não devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram encontra-se superado, conforme se viu.

Diante disso, imperioso é o provimento do presente recurso a fim de que seja arbitrado, em favor da Defensoria Pública, honorários advocatícios.

Assim, o assunto não merece mais digressões, tendo em vista o entendimento acima esposado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ para, reformando a sentença no ponto, arbitrar em favor da apelante honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4°, III, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023